Tribunal: TJDFT
Processo: 0703150-85.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703150-85.2024.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDUARDA GOMES LIMA RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrido ofereceu contrarrazões (Id. 63888441). Nos termos do art. 42, da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. A recorrente deu-se por intimada da sentença em 08/08/2024, consoante certidão de Id. 63888432. Assim, o termo final para interposição de recurso pela recorrente encerrou-se em 22/08/2024, conforme se observa da aba “expedientes” do processo eletrônico. O presente recurso foi interposto em 23/08/2024 (Id. 63888436), sendo, portanto, intempestivo. Na peça de ID 63888434, a recorrente requer a prorrogação do prazo para interposição do referido recurso, sob alegação de que, na data de 22/08/2024, o sistema PJE apresentou erro, ficando indisponível. Sem razão a recorrente. Em consulta à pagina "INDISPONIBILIDADES - PJE" (https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/), é possível verificar que a última indisponibilidade do PJE, que veio a acarretar prorrogação de prazo, ocorreu na data de 12/06/2024, consoante Portaria Conjunta no 77/2024. Dessa forma, DEIXO DE CONHECER o recurso inominado por intempestividade. Fica deferida à recorrente a gratuidade de justiça, eis que a documentação de Id. 63882575 demonstra sua condição de hipossuficiência. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator